Tribunal: TJDFT
Processo: 0714672-05.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0714672-05.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JANALVA FERREIRA MOTA AGRAVADO: LAYOUT ADMINISTRACAO DE BENS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por JANALVA FERREIRA MOTA tendo por objeto a r. decisão (ID 16538527 - Pág. 3 ou ID 63890688 - Pág. 2) proferida pelo ilustre Juízo da 5a Vara Cível de Brasília nos autos no 0715219-42.2020.8.07.0001, tendo como parte ré LAYOUT ADMINISTRACAO DE BENS LTDA. Na origem tramita ação revisional de aluguel na qual a agravante-locatária menciona que tem como atividade prestação de serviços de reservas de turismo, hotéis e alojamento, oferecendo serviços de hospedagem aos seus clientes. Qualificando-se como uma "pequena pousada", alega que vem sofrendo severo impacto no seu faturamento em razão do isolamento imposto pela pandemia do COVID-19 e, especialmente, a rigidez restrição de circulação de pessoas com fechamento de aeroportos e rodoviárias. Afirma que a teoria da imprevisão permite a revisão do valor do aluguel que, a partir do dia 10/04/2020, passou a ser de R$9.000,00. Pede a revisão imediata e provisória das obrigações contratuais, especialmente, o valor do aluguel para o valor de R$3.000,00 para os meses de abril, maio de 2020 e subsequentes e, ainda, suspensão da aplicação das regras legais e contratuais que autorizam despejo, desocupação do imóvel, rescisão contratual unilateral, cobrança de multas, juros e correção monetária pelo não cumprimento de obrigações contratuais. As provas trazidas com a inicial pela agravante-locatária não foram o suficiente para que o ilustre Juízo a quo se convencesse de que havia a probabilidade do direito, o que culminou no indeferimento da liminar, nos seguintes termos: "No que concerne ao pedido de tutela provisória, as provas documentais, que instruíram a petição inicial, não conduzem à probabilidade do direito alegado na inicial concernente ao direito da autora de exigir, a partir do mês de abril de 2020, à redução do valor do aluguel mensal para R$3.000,00(três mil reais), de modo a evitar resolução do contrato de locação celebrado entre as partes. Isso porque, não obstante a grave situação econômica resultante da pandemia desencadeada pelo novo coronavírus, não restou evidenciado que a autora efetivamente não dispõe de acesso a recursos financeiros para o pagamento do aluguel, tanto que afirmou ter adimplido, em 30/04/2020, o aluguel no valor de R$9.000,00(nove mil reais), vencido em 10/04/2020 (ID 63761151 - Pág. 8, no 19, ID 63763114 - Pág. 1, primeira mensagem) e referente ao mês de março de 2020 (ID 63763096 - Pág. 1, cláusula 4.2). Ressalte-se que as microempresas e empresas de pequeno porte foram auxiliadas através das medidas implementadas pelo Governo Federal, como, por exemplo, o adiamento do pagamento de impostos e, também, a liberação de recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador para abertura de linhas de crédito voltadas à constituição de capital de giro daquelas empresas. Se não bastasse, a autora não apresentou um plano de pagamento dos aluguéis, ainda que parceladamente, para adimplemento integral (ID 63763114 - Págs. 1/2, última mensagem), após a revogação das medidas sanitárias adotadas pelo Governo do Distrito Federal, do valor correspondente ao montante do aluguel mensal, cujo pagamento não pretende realizar pontualmente durante o período da pandemia; de modo que a redução, por si só, do valor mensal do aluguel para R$3.000,00(três mil reais) ensejaria extinção atípica de parte relevante da sua obrigação (ID 63763095 - Pág. 1) sem o consentimento do réu, que não concordou com a proposta de redução do aluguel (ID 63763114 - Pág. 1, segunda mensagem). Nesse contexto, a redução do valor do aluguel mensal na proporção de mais de 65% (sessenta e cinco por cento), que é bastante expressivo, não se apresenta como medida adequada e proporcional, ao mesmo, nesta fase inicial do procedimento, em que não está devidamente caracterizada a situação de dificuldade financeira da autora e, também, não houve demonstração de interesse da autora em promover, posteriormente ao restabelecimento das suas atividades empresariais, o pagamento parcelado do montante que não será pago na forma ajustada no contrato de locação. Ademais, necessário observar que a autora, sob pena de violação do princípio da autonomia privada que norteia as relações jurídicas contratuais, não pode exigir que o réu, além do desconto de mais de 65% (sessenta e cinco por cento) da contraprestação mensal, mantenha o contrato de aluguel, no qual, inclusive, já foram concedidos descontados e parcelamentos em benefício da autora (ID 63761194 - Pág. 1 e ID 63763095 - Pág. 1, cláusulas 4 e 4.1). Isso porque, é direito subjetivo do locador obter a rescisão da locação, com o consequente despejo, nas hipóteses de falta de pagamento dos aluguéis e demais encargos, nos termos do art. 5o c/c art. 9o, inciso III, ambos da Lei 8.245/91. Com estes fundamentos, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência de natureza antecipada formulado na inicial” (ID 16538527 - Pág. 3 ou ID 63890688 - Pág. 2). Inconformada, a agravante-locatária recorre. Insiste no pedido antecipatório para que seja determinada a revisão imediata e provisória das obrigações contratuais, especialmente, o valor do aluguel para o valor de R$3.000,00 (três mil reais) para os meses de abril, maio de 2020. É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. No momento, a controvérsia a ser dirimida está restrita ao cabimento da tutela provisória de urgência, à luz dos requisitos da probabilidade do direito do agravante e do perigo de dano. A priori, entendo que incide ao caso o disposto no art. 317 do Código Civil com a seguinte redação: Art. 317. Quando, por motivos imprevisíveis, sobrevier desproporção manifesta entre o valor da prestação devida e o do momento de sua execução, poderá o juiz corrigi-lo, a pedido da parte, de modo que assegure, quanto possível, o valor real da prestação. Referido dispositivo autoriza a intervenção judicial na revisão contratual em decorrência da imprevisibilidade com a consequente quebra do equilíbrio contratual por desproporção manifesta entre o valor da prestação devida no momento de sua execução. Conforme assinalam Elpídio Donizetti e Felipe Quintella são quatro os pressupostos da revisão contratual por aplicação da teoria da imprevisão: "(1) que se trate de contrato comutativo de execução diferida ou continuada; (2) que, quando da execução, tenha havido alteração das circunstâncias fáticas vigentes à época da contratação; (3) que essa alteração fosse inesperada e imprevisível quando da celebração do contrato; (4) por fim, que a alteração tenha promovido desequilíbrio entre as prestações” (DONIZETTI, Elpídio; QUINTELLA, Felipe. Curso de direito civil. 9a. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Atlas, 2020). Ora, diante das circunstâncias excepcionais enfrentadas pelo país e pelo mundo em decorrência do coronavírus, tenho como caracterizados motivos imprevisíveis para a incidência do disposto no art. 317 do Código Civil. É como a doutrina vem tratando o tema: “...a eclosão da pandemia do novo coronavírus gerou não somente uma crise sanitária de proporções mundiais, como igualmente uma avassaladora crise econômica peculiar e extraordinária, com níveis de recessão que, levando em conta seus particulares contextos, chegam a remeter aos da crise de 1929, mas com minúcias jamais presenciadas pelos olhos que a testemunham. A parada do comércio e de diversos setores ao redor do globo apresenta determinante responsabilidade por esta conjuntura, ocasionando uma crise financeira que se aproxima das de contexto de guerra, com a agravante de ter ocasionado, repise-se, um lockdown generalizado, paralisando as mais diversas atividades e setores da economia mundial” (Oliveira Filho, João Glicério de; COSTA, Camila Bastos Bacelar. Dos contratos de locação empresarial durante a crise econômica causada por uma pandemia. Revista do Curso de Direito da UNIFACS. n. 238, Salvador, abr. 2020). Mais adiante, os autores mencionam: "A pandemia e seus efeitos devem ser interpretados como eventos imprevistos e imprevisíveis que impactam as relações privadas, a exemplo dos contratos de locação comercial, por elevarem os custos envolvidos e gerarem o desequilíbrio das prestações obrigacionais que foram originariamente pactuadas, o que sobrecarrega e pode, por vezes, inviabilizar a continuidade do contrato nos termos inicialmente firmados" (op. cit.). Tecidas referidas digressões, verifica-se que, a princípio, a parte autora tem considerável razão em seus argumentos. Em razão das medidas de isolamento social, durante todo o período da crise, todos os prestadores de serviço, inclusive a ora agravante, ficaram impossibilitados de realizar atendimentos presenciais. Não bastasse isso, de acordo com os assentamentos na Junta Comercial, a agravante atua em "Serviços de reservas e outros serviços de turismo não especificadas anteriormente, pensões (alojamento), hotéis" (ID 63761171 - Pág. 3). Na inicial, declara que presta serviços de hospedagem aos seus clientes. As agências de viagens, operadores turísticos e serviços de reservas somente foram autorizadas a funcionar por meio do Decreto Distrital no 40.817, de 22/05/2020. Ocorre que, sabidamente, o setor não se recupera imediatamente, mas sim gradualmente. Em sua petição inicial, a parte agravante faz o seguinte histórico de faturamento revelando o imenso impacto da crise em suas economias: "(i) No mês de fevereiro de 2020: Valor do Faturamento: R$14.477,71 Valor das operações com Cartões: R$21.489,31 (ii) No mês de março de 2020: Valor do faturamento: R$10.204.10 Valor das operações com Cartões: R$12.721,15 (iii) No mês de abril de 2020: Valor do faturamento: R$454,16 Valor das operações com Cartões: R$482,00" (ID 63761151 - Pág. 7) A alegação foi demonstrada nos IDs 63763123 e 63763124, onde constam os extratos bancários da agravante referente ao mês de fevereiro com créditos frequentes. No mês de março, os valores dos depósitos vão diminuindo (IDs 63763125, 63763126 e 63763127). Já em abril, durante todo o mês, há somente dois depósitos: um de R$254,16 e outro de R$200,00 (ID 63763128). Nos extratos que registram as vendas no cartão de crédito, consta um total vendido de R$21.489,31, em fevereiro (ID 63763129); R$12.721,15, em março (ID 63763121) e de módicos R$482,00 em abril (ID 63763118). Os impactos são óbvios, pois as medidas de isolamento social e o pânico com o covid-19 deixaram cidades desertas, esvaziou hotéis, obrigou empresas aéreas a cancelar rotas e impediu que navios de cruzeiro desembarcassem passageiros. Nesse contexto, é possível a intervenção judicial para o reequilíbrio da obrigação, em aplicação à teoria da imprevisão. É como vem sendo decidido pelos Tribunais pátrios. Confira-se: “Considerando-se as peculiaridades do caso, em especial o inegável impacto econômico direto na atividade comercial exercida pela locatária, em decorrência da pandemia e de seus meios de enfrentamento da emergência de saúde pública, é de se admitir a excepcional intervenção judicial no contrato para o reequilíbrio da obrigação, em aplicação, por analogia, à teoria da imprevisão prevista no artigo 317 do Código Civil, sendo razoável conceder a tutela antecipada para o fim de reduzir em 50% o valor do aluguel, com base no último aluguel pago ao locador, a vigorar desde o vencido em abril/2020 e até que seja levantada a proibição à abertura daquele ponto comercial” (TJSP; Agravo de Instrumento 2088297-51.2020.8.26.0000; Relator (a): Paulo Ayrosa; Órgão Julgador: 31a Câmara de Direito Privado; Foro de Ibiúna - 1a Vara; Data do Julgamento: 04/06/2020; Data de Registro: 04/06/2020). “Autora que postula a tutela de urgência para suspender a cobrança dos encargos locatícios (aluguel mínimo, fundo promocional e taxa de condomínio) durante o período em que perdurar a suspensão das atividades da agravante e da agravada. A tutela só se concede quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos exatos termos do artigo 300 do CPC/2015, o que ocorreu na espécie. Fechamento dos shoppings centers em razão de pandemia. COVID-19. Teoria da imprevisão que se observa. Deferimento da suspensão apenas do pagamento do valor dos alugueres, enquanto persistir o fechamento do estabelecimento da agravante” (TJSP; Agravo de Instrumento 2077749-64.2020.8.26.0000; Relator (a): Ruy Coppola; Órgão Julgador: 32a Câmara de Direito Privado; Foro Regional I - Santana - 9a Vara Cível; Data do Julgamento: 01/06/2020; Data de Registro: 01/06/2020). Logo, plausível a alegação recursal no sentido de se rever judicialmente os termos do valor da prestação pecuniária observado os preceitos constitucionais da solidariedade, da justiça social e também o princípio da preservação dos contratos, mas readequando-o à nova realidade socioeconômica. De outro lado, ao se redefinir o equilíbrio contratual perdido na atual pandemia, deve-se ressaltar que a imprevisão afeta, no caso, ambas as partes do negócio. Assim, estabelecendo ponderação dos interesses em questão, aliada às alegações formuladas pela ora agravante tenho que a melhor solução ao caso consiste na redução em 60% do valor ajustado, R$9.000,00(nove mil reais), perfazendo um aluguel provisório de R$3.600,000(três mil e seiscentos reais). Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE a liminar para estipular o aluguel em R$3.600,000(três mil e seiscentos reais) a partir do mês de maio de 2020, até a normalização da situação ou, ao menos até o julgamento colegiado do presente recurso. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Por fim, assinalo que por maior que seja o esforço para encontrar uma solução equânime para o caso concreto, somente as partes possuem uma visão completa dos impactos orçamentários da COVID. Logo, recomendável que as partes promovam uma tentativa conciliatória para preservar o contrato de maneira efetivamente equilibrada. Comunique a presente decisão ao ilustre Juízo a quo. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 16 de junho de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator